Tribunal: TJDFT
Processo: 0737697-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO INDIVIDUAL DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. DIREITO DE INFORMAÇÃO.
1. O contrato de seguro de vida encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990.
2. Inicialmente, necessário ressaltar que no julgamento do REsp 1.845.943/SP (Tema 1068), o E. Superior Tribunal de Justiça consignou as diferenças entre as coberturas securitárias por invalidez laborativa permanente total por doença (ILPD) e por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).
3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.
4. Portanto, a cobertura IFPD (invalidez funcional) não é incompatível com a legislação consumerista, segundo consignou o v. acórdão proferido pelo E. STJ.
6. Contudo, ainda restou consignado naquele julgado que “os produtos existentes no mercado securitário devem ser disponibilizados com o devido esclarecimento, isto é, ser oferecidos com informações claras acerca do tipo de cobertura a ser contratada e suas consequências, de modo a não induzir o proponente em erro.”
7. O escopo da cobertura deve estar perfeitamente identificado nas condições gerais/especiais do plano de seguro, de modo que a expressão 'perda da existência independente do segurado' torna-se vaga se disposta isoladamente.
8. Mister ressaltar que, no caso do contrato individual, segundo o julgamento do Tema 1112, em sede de recurso repetitivo, cumpre à seguradora expor a previsão contratual de que o pagamento de indenização securitária está condicionado a perda da existência independente do segurado comprovada por declaração médica de forma salientada e em termos de fácil entendimento, para o fim de se evitar a frustração total do objeto contratado, máxime quando se trata de contrato de adesão.
9. Quanto à comprovação da natureza e do grau de incapacidade para fins securitários, não obstante o Autor tenha sido aposentado junto ao INSS, o qual segundo o precedente do STJ (Tema 1068) e o previsto no art. 5o, parágrafo único, da Circular 302/2005-SUSEP, não é suficiente para o pagamento da indenização securitária, mister ressaltar que há declaração médica dispondo sobre a invalidez funcional do requerente, requisito este suficiente para a concessão da indenização conforme precedente de observância obrigatória.
10. Recurso conhecido e provido.